Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702379-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Este Relator não é competente para análise do pedido de ID no 30564252 – págs. 1/2, o qual deve ser proposto perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator